Tribunal: TCU
Processo: 036.804/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal ato de concessão da pensão militar instituída por João Ribeiro de Morais em favor de Jeanne Lucile Yvonne de Sonis de Morais, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.3. oriente a pensionista sobre a necessidade de escolha entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", visto que o percebimento cumulativo de ambas não era permitido pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, além de ser vedado pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 9.3.2. no prazo de sessenta dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da data da ciência desta deliberação pela interessada; 9.3.2.2. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos, convertidos em VPNI, excluindo os reajustes que não decorram de revisão geral de remuneração do funcionalismo público federal, desde a edição da Lei 9.527/1997, apenas na hipótese de a pensionista eventualmente escolher a vantagem decorrente de "quintos/décimos", conforme determinado no subitem 9.3.1.3; 9.3.2.3. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.